Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751332-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA A APLICAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME REFERENTE AO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. 2. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. 3. In casu, deve ser mantida a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/1984 (com a redação determinada pela Lei n° 13.964/2019), para estipular o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do recorrente, que é reincidente em crime comum, em relação à condenação por crime hediondo com resultado morte, o que se mantém por ser mais benéfico ao sentenciado. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pleito de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), ou seja, de 40% (quarenta por cento), prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990 (Lei de crimes hediondos), com redação anterior à Lei no 13.769/2018. O recorrente alega violação ao artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que, por ser réu primário em crimes hediondos, faz jus à progressão do regime da pena atribuída ao crime de homicídio de 50% (cinquenta por cento) para 40% (quarenta por cento) da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De fato, a matéria referente à "Aplicação do revogado art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, na progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico, por ser mais benéfico ao reeducando em detrimento das modificações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 112, VI, na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais)" está pendente de julgamento pelo STJ, sob o tema 1196, que, contudo, não conta com a determinação de suspender a tramitação dos processos em curso III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025